Tribunal: TJSP
Processo: 1006287-46.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA REQUERIDA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Falha na prestação dos serviços da ré corretamente reconhecida pelo Juízo "a quo" e não mais discutida nesta esfera recursal – Danos materiais e danos morais caracterizados – Caso em que há de se considerar o aborrecimento, as angústias,

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DA REQUERIDA – Inadmissibilidade do pedido de reforma – Falha na prestação dos serviços da ré corretamente reconhecida pelo Juízo "a quo" e não mais discutida nesta esfera recursal – Danos materiais e danos morais caracterizados – Caso em que há de se considerar o aborrecimento, as angústias, aflições experimentadas pelo autor e o desgaste com as tentativas de solucionar a questão – Quantum fixado em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – SENTENÇA CONFIRMADA, com fundamento no art. 252, do RITJSP – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC – RECURSO DESPROVIDO, na parte em que conhecido.